Tribunal: TCU
Processo: 031.292/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10684/2020-TCU-Segunda Câmara Vista esta representação da Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 16/2020, realizado pelo Hospital Militar de Área de Manaus para contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos contaminantes químicos, biológicos e perfurocortantes (classes A, B e, esta por demanda), com fornecimento de mão de obra e todo serviço e material necessários para o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante, em síntese, alegou que foi irregular a habilitação da empresa Manaus Limpa - A. da Silva Leite & Cia Ltda. EPP, pelos seguintes motivos: i) descumprimento pela empresa do item 9.11 do edital, ao apresentar alvará de funcionamento inválido e vencido; ii) apresentação de declaração de inexigibilidade de licença sanitária em desconformidade com o Decreto Estadual 4.648/2019, descumprindo item o 9.11.8 do edital, e iii) omissão de contratos vigentes ao apresentar declaração da relação de compromissos assumidos, prevista no anexo III do edital. considerando que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog propôs conhecer da representação e julgá-la improcedente; considerando que após a habilitação da empresa Manaus Limpa - A. da Silva Leite & Cia Ltda. EPP no certame, a representante interpôs recurso contra a decisão do pregoeiro de habilitar a referida empresa, o qual foi considerado improcedente (peça 13); considerando que a Manaus Limpa - A. da Silva Leite & Cia Ltda. EPP não possuía pendências em seu alvará de funcionamento, conforme diligência realizada pelo pregoeiro junto à Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura de Manaus; considerando que a referida diligência se alinha ao princípio do formalismo moderado na habilitação das licitantes, já que se busca o aproveitamento, dentro das condições legalmente aceitáveis e previstas para a competição, da melhor proposta apresentada à administração; considerando que a Manaus Limpa - A. da Silva Leite & Cia Ltda. EPP apresentou a declaração de inexigibilidade de licença sanitária emitida pelo órgão competente, o Departamento de Vigilância Sanitária de Manaus (peça 25), o qual foi diligenciado pelo pregoeiro, cuja resposta atestou a validade da declaração; considerando, quanto à omissão de contratos vigentes pela Manaus Limpa - A. da Silva Leite & Cia Ltda. EPP que, mesmo se agregados aos cálculos os contratos que a representante identificou como omitidos, ainda assim estaria atendido o disposto na alínea "d" do subitem 11.1 do item 11 do anexo VII-A da Instrução Normativa n. 5/2017 - Seges/MPDG, conforme demonstrado pela Selog em sua instrução; considerando que a empresa A. da Silva Leite & Cia Ltda.-EPP apresentou a proposta mais vantajosa de R$ 594.864,00, com valor negociado a R$ 590.544,00, de modo que a omissão de alguns contratos na declaração de compromissos assumidos quando a omissão identificada ainda não comprometeu o atendimento à condição normativa aceitável não caracteriza indícios de potencial risco à execução do contrato, objetivo maior da exigência para qualificação econômico-financeira da proponente; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, ao Hospital Militar de Área de Manaus e à representante; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 031.292/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.3. Unidade: Hospital Militar de Área de Manaus. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gabriela Alves Eulálio (OAB/DF 58.099) e outros, representando Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.